Tribunal: TJSP
Processo: 1037111-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência da requerida contra sentença de parcial procedência – Apelante que foi contratada para prestação de serviços que sequer iniciaram a ser realizados – Realização de cobrança indevida de mensalidades e cláusula penal – Inscrição indevida do nome da requerente em cadastro de inadimplentes – Danos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência da requerida contra sentença de parcial procedência – Apelante que foi contratada para prestação de serviços que sequer iniciaram a ser realizados – Realização de cobrança indevida de mensalidades e cláusula penal – Inscrição indevida do nome da requerente em cadastro de inadimplentes – Danos morais configurados – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça que é aplicável à parte, resguardado seu direito de regresso contra o patrono – Imperiosa a manutenção da r. sentença impugnada pelos seus próprios e jurídicos argumentos – Negado provimento.